Tribunal: STF
Processo: HC 182604
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTONÔMAS. NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Cosme Potyguaçu Viana, em benefício de Gilvan Santana dos Santos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 554.343.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido denunciado o paciente pela prática dos crimes descritos no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), na forma do art. 70 (três vítimas); no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), na forma do art. 71 (duas vezes), todos do Código Penal; e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo). Tem-se na denúncia que:
    “(...). No dia 05 de janeiro de 2019, por volta das 22:30 horas, no Bairro Olaria, na BR-235, próximo ao Xingó Veículos, no interior do ônibus coletivo que fazia a linha Parque dos Faróis/Osvaldo Aranha, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, R$38,00 (trinta e oito reais) da empresa Viação Atalaia que estava em poder do cobrador Agnaldo dos Santos Souza Alves e R$ 10,00 (dez reais) de um passageiro e um aparelho celular de outra vítima não identificada. Em seguida, o denunciado disparou a arma de fogo em via pública.
    Infere-se dos autos que, por volta das 22:00 horas, o denunciado, na altura da pracinha do Bairro Siqueira Campos, solicitou a parada do referido ônibus, oportunidade em que o motorista deste atendeu prontamente.
    Ato contínuo, o acusado adentrou ao veículo, sentou-se, e começou a observar os passageiros que estavam ao seu redor, com a finalidade de identificar quem seriam as suas vítimas.
    Em seguida, na BR-235, próximo ao Xingó Veículos, o denunciado levantou-se, e, portando um revólver, anunciou o assalto. Inicialmente este dirigiu-se a um passageiro, ordenando a entrega de um aparelho celular, posteriormente, foi ao encontro do cobrador, abriu a gaveta e pegou R$38,00 (trinta e oito reais) da renda do veículo, ainda, no momento em que descia do ônibus, realizou a subtração de R$10,00 (dez reais) de outro passageiro.
    Destaca-se que, ao evadir-se do ônibus, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo, conforme se depreende às fls. 11 e 18.
    Posteriormente, o cobrador e o motorista do referido veículo obtiveram a informação de que o denunciado havia sido preso em flagrante delito, oportunidade na qual dirigiram-se à delegacia e confirmaram que o denunciado foi quem realizou o assalto ao ônibus coletivo da linha Parque dos Faróis/Osvaldo Aranha. 
    No mesmo dia, no interior do ônibus coletivo que faz a linha Jardins/Osvaldo Aranha, próximo ao Brasil Gás, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, R$ 46 (quarenta e seis reais) da renda do referido veículo que estava na posse da cobradora Darcilene Ferreira Santos.
    Infere-se dos autos que o denunciado, visivelmente embriagado, adentrou ao ônibus alegando que não possuía o dinheiro da passagem, e permaneceu neste.
    Em seguida, o denunciado anunciou o assalto e dirigiu-se à cobradora do veículo, exigindo a entrega da renda do ônibus, a qual totalizava o valor de R$46,00 (quarenta e seis reais). Ato contínuo, desceu em frente ao Brasil Gás.
    Posteriormente, a cobradora e o motorista do veículo obtiveram a informação de que o denunciado havia sido preso em flagrante delito, oportunidade na qual dirigiram-se à delegacia e procederam ao reconhecimento do denunciado como o autor do delito” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    Em 24.7.2019, o paciente foi condenado à pena de onze anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta dias-multa, pela prática dos delitos antes mencionados (fls. 38-48, e-doc. 15).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 201900326607 no Tribunal de Justiça de Sergipe, alegando “que a sentença incorreu em bis in idem ao negativar as circunstâncias do crime, sob o argumento do número de potenciais vítimas, para em seguida aplicar a regra do concurso formal, em razão da existência de quatro vítimas. Por esta razão, entendeu que deve ser excluído o acréscimo referente ao concurso formal, porquanto mais benéfico ao réu. Em tese subsidiária, casa mantida a majoração do concurso formal, requereu a aplicação da fração mínima de 1/6. Por fim, alegou que deve ser aplicado o princípio da consunção entre os crimes de roubo majorado e de disparo de arma de fogo, sob o argumento de que o disparo serviu como o meio necessário para a consumação do roubo, dentro do mesmo contexto” (fl. 2, e-doc. 16). 
    Em 24.9.2019, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo, e, de ofício, afastou o acréscimo referente ao concurso formal, mantendo apenas a majoração pela continuidade delitiva, tornando a pena definitiva do apelante em dez anos, três meses e vinte e nove dias de reclusão e trinta dias-multa, nos termos da seguinte ementa:
    ”DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO MATERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CRIMES QUE FORAM COMETIDOS EM CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DO CONCURSO FORMAL – AFASTADA – FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS DIVERSOS – EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA CUMULAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, COM A CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JUDICIAIS – FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA QUE DEVE SER ELEVADA PARA O PATAMAR DE ¼, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE 04 DELITOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PENA DEFINITIVA DO APELANTE REDUZIDA – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, OPERAR A EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL” (fl. 1, e-doc. 16).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 554.343 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 17.2.2020.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta “a necessidade da absorção do disparo de arma de fogo pelo crime de roubo qualificado, tendo em vista que o disparo serviu como meio utilizado para a consumação do crime de roubo, considerando que o Postulante somente disparou a arma de fogo por causa da demora na abertura da porta do ônibus” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Assevera que “não é possível a condenação pelo delito do art. 15 do Estatuto do Desarmamento, se não existe nos autos nenhuma prova a legitimar a conclusão de que o dolo empregado no disparo da arma tenha sito realmente autônomo e distinto do roubo, mormente por ser o emprego de arma de fogo uma qualificadora do crime contra o patrimônio, já considerada para o aumento de pena” (fl. 6, e-doc. 1).
    Este o teor dos pedidos:
    “Requer desde já seja CONCEDIDA ordem de Habeas Corpus AFASTANDO a aplicação do Concurso Formal, diante da ocorrência de Bis in Idem, e ABSOLVENDO-O do crime de Disparo de Arma de Fogo, pela aplicação do princípio da consunção” (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 554.343.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. A questão referente ao princípio da consunção foi apreciada pelo relator do Superior Tribunal de Justiça nos mesmos termos em que a matéria vem sendo cuidada, em casos de habeas corpus, por este Supremo Tribunal Federal, a saber:
    “(...). A defesa se insurge contra a condenação pelo crime de porte de arma de fogo alegando que esse delito deve ser absorvido pelo crime de roubo, pois não houve desígnios autônomos entre ambos. Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se o seguinte trecho extraído do acórdão (e-STJ, fls. 29/30): 
    ‘[...] A Defesa do réu requer a aplicação do princípio da consunção para que o crime de disparo de arma de fogo seja absorvido pelo de roubo. Ao meu ver, após analisar o contexto fático-probatório apurado nestes autos, concluo ser inaplicável a absorção do crime de disparo de arma de fogo a (art. 15, da Lei nº 10.826/03) pelo de roubo (art. 157, do CP), pois estes delitos foram cometidos em contextos fáticos diversos, conforme o depoimento da vítima Jobson Dos Santos Conceição extraído da sentença: ‘(...) que ele entrou no ônibus aparentando estar embriagado. Quando chegou em frente a Xingó Veículos ele, que estava armado, anunciou o assalto e subtraiu a renda do coletivo e os pertences de alguns passageiros. O réu se irritou com a demora para abrir a porta. Ao descer do veículo, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo. Ao chegar na delegacia, foi informado que havia sido preso em flagrante uma pessoa com as características narradas pelo depoente. Quando tal pessoa chegou na delegacia, o depoente reconheceu como sendo o autor do assalto realizado em seu ônibus. Após reconhecimento feito na audiência de instrução a testemunha afirmou que o acusado se trata do autor do assalto.(...)’. Vê-se, portanto, que se tratam de contextos fáticos absolutamente distintos, pois, o acusado não atirou para garantir o proveito da res furtiva, muito menos para assegurar uma fuga tranquila. Pelo contrário, a prova dos autos demonstra que ele atirou como represália em razão de o motorista do ônibus ter demorado para abrir a porta. Nesse diapasão, verifica-se que o réu iniciou a prática de um novo delito, ao disparar contra o ônibus quando o crime de roubo há havia sido completamente consumado. Logo, o crime de roubo não absorve o de disparo de arma de fogo, pois as condutas foram praticadas em contextos fáticos diversos. É possível extrair este entendimento do seguinte julgado: [...] Assim, mantenho a condenação do réu pelo crime de Disparo de Arma de Fogo. [...]’. 
    Assim, ao contrário do que alega a defesa, consta do acórdão recorrido que houve autonomia entre as condutas, conclusão que derivou da minuciosa análise do conteúdo fático-probatório dos autos, sendo inadmissível sua alteração na via estreita do habeas corpus. (…) Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX do Regimento Interno do STJ, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 5-7, edoc. 17). 
    9. A decisão exarada conforma-se ao que afirmado por este Supremo Tribunal no sentido de que, para se concluir ter ocorrido a consunção de crimes, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, a que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS.
    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente.
    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 172.827-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 171.146-AgR/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    2. Não se presta a via de habeas corpus para o reexame e a valoração de fatos e provas. Precedentes.
    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.259-AgR/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).
    Não se há cogitar, pois, de ilegalidade, menos ainda manifesta, ou teratologia a ensejar a impetração e permitir o seu processamento válido neste Supremo Tribunal Federal.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora